Tribunal: STF
Processo: HC 199440
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.